Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. BLOQUEIO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a indenização por dano moral.

2. Sobressai dos autos que o autor adquiriu um tênis pelo site Mercado Livre e pagou pelo Mercado Pago (recorrida), entretanto o produto veio diverso do escolhido. Aduz ainda que houve o cancelamento da compra e a empresa ré efetuou o bloqueio da conta do autor no valor de R$ 789,70 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

3. Em razão da indisponibilidade de valores em conta corrente, restou configurado o dano moral. O valor permaneceu retido durante 18 dias (04/12 a 22/12), sendo que o dano moral se justifica por conta da natureza da verba, uma vez que correspondia ao valor recebido na conta pelo autor quando da sua rescisão contratual, sendo evidente que aquela verba era essencial para a manutenção da sua dignidade.

4. Para a fixação do seu valor, deve-se observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação de enriquecimento ilícito do ofendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual resta razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para incluir a condenação do réu a indenização por dano moral no valor de 2.000,00 (dois mil reais) em favor do recorrente. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do presente julgamento, e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.